Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-57.2016.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001471-57.2016.8.05.0124 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VERA CRUZ Advogado(s): IGOR PINHO SANTOS, ROBERTO REIS FIALHO RIBEIRO, ITAMARA PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ITAMARA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: ANTONIO CHRISPIM DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa, fundamentada na inércia do exequente por mais de um ano e na ausência de manifestação sobre certidão negativa. O Apelante alega não ter sido intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito e sustenta que o último ato processual teria natureza meramente ordinatória, sem caráter decisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando não realizada a intimação pessoal do autor, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC/2015, e se há nulidade por violação ao contraditório e à vedação da decisão-surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC/2015, a extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito indispensável, a intimação pessoal da parte autora, concedendo-lhe prazo para manifestação. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade dessa providência, sendo inválida a extinção por abandono quando não precedida da correspondente intimação pessoal, como no caso em exame (TJBA, Apelação Cível 0307781-60.2013.8.05.0250; 0151353-60.2009.8.05.0001; STJ, REsp 1466279/MS). Além disso, a ausência de contraditório prévio viola os princípios estabelecidos nos arts. 9º e 10 do CPC/2015, que vedam a decisão surpresa, exigindo o efetivo conhecimento da parte sobre o risco de extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015.” “2. A ausência de intimação pessoal configura violação ao contraditório e acarreta nulidade da sentença, por infringência aos arts. 9º e 10 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 485, II, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1466279/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.05.2016; TJBA, Apelação Cível 0307781-60.2013.8.05.0250, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 03.12.2019; TJBA, Apelação Cível 0151353-60.2009.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha, j. 09.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8001471-57.2016.8.05.0124, de Vera Cruz, em que são partes, como Apelantes, MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, e, como Apelado, ANTÔNIO CHRISPIM DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01